Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719576-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: N.M.C. IMPETRANTE: L.F.S.R. AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por L.F.S.R. em favor de N.M.C., visando, liminarmente, a revogação de eventual mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. Compulsando os autos, verifica-se ter a impetrante deixado de colacionar o suposto ato coator. Assim, faculto à impetrante a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 05 dias, sob pena de seu indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise da pretensão. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator